Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, CP) contra cinco vítimas e do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, CP) contra uma vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação dos réus, em razão da negativa de autoria; e, (ii) determinar a possibilidade de redução da pena com base na tese de excesso na aplicação das majorantes e do critério de um oitavo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos e com o depoimento das testemunhas.
4. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma.
5. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura das vítimas.
6. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Configurado o concurso de agentes, correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
7. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; CP, art. 157, § 3o, inciso II, combinado com art. 14, inciso II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Rel. J.J. Costa Carvalho; TJDFT, Acórdão 1416676, 07042011520208070004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo.